Tribunal: TJES
Processo: 5003712-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003712-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: ADAO TEODORO DE ARAUJO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTARQUIA ESTADUAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO ANALISADA E REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova remessa dos autos à contadoria, sob alegação de nulidade de intimação da autarquia executada acerca dos cálculos, realizada pelo diário oficial em vez de carga programada, e pretensão de alteração do termo final dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Discute-se a nulidade da intimação realizada por meio do diário oficial e o suposto prejuízo à parte agravante, bem como a possibilidade de remessa dos autos à contadoria para nova análise dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Embora seja correto que a intimação da autarquia deveria ter ocorrido por carga programada, a alegação de nulidade é inócua, pois, ainda assim, a impugnação aos cálculos foi conhecida e rejeitada pelo juízo de origem, que apreciou todas as alegações.

4.
Conforme o princípio “pas de nullité sans grief” (art. 282, § 1º, do CPC), a nulidade processual exige comprovação de prejuízo efetivo, o que não ocorreu no caso, já que o juízo decidiu a matéria após a impugnação.

5.
A alegação de preclusão quanto ao termo final dos descontos, fundamento utilizado pelo juízo de origem para rejeitar o pedido do agravante, não foi infirmada pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Não se declara a nulidade da intimação realizada de forma incorreta se não comprovado prejuízo e a questão impugnada foi integralmente apreciada pelo juízo de origem.”

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 282, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003712-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
Advogados do(a) AGRAVANTE: CAMILA COSTA RODRIGUES - ES37735, DILSON CARVALHO JUNIOR - ES25260-A, ROBERTO MORAES BUTICOSKY - ES9400, SANDRO AMERICANO CAMARA - ES11639-A, YAGO ANDRADE MOTTA - ES31651-A
AGRAVADO: ADAO TEODORO DE ARAUJO
Advogados do(a) AGRAVADO: CAIO MARTINS BONOMO - ES27528-A, LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo CBME-ES
contra a decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que nos autos do cumprimento de sentença na origem indeferiu os pedidos formulados pelo executado, ora agravante, da nova remessa dos autos à contadoria.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente:
a)
nulidade de sua intimação acerca dos cálculos da contadoria por meio do diário oficial de justiça;
b)
que diante da nulidade deve ser analisada a impugnação aos cálculos da contadoria, alterando, assim, o termo final dos descontos para outubro de 2015.

E
m análise perfunctória restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo por carecerem de robustez as arguições da recorrente.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes
para alterar
a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

De saída destaco assistir razão ao recorrente quanto a nulidade de sua intimação por meio do diário de justiça, eis que, tratando-se de autarquia estadual, sua intimação deveria ter se dado por carga programada dos autos até então físicos.

Ocorre que, pelo princípio “
pas de nullité sans grief
”, positivado no art. 282, § 1º, do CPC, não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo dele decorrente.

No caso, vê-se que embora o juízo tenha homologado os cálculos da contadoria anteriormente, após a apresentação da impugnação aos cálculos da contadoria pelo agravante, o juízo enfrentou suas alegações.

É o que se extrai da decisão recorrida, proferida nos seguintes termos:

Primeiramente, rememoro que o presente cumprimento de sentença, iniciou-se no ano de 2015, sendo esta uma fase processual em que se discute apenas a quantia a ser paga. Trata-se de demanda de fácil resolução, já que o trânsito em julgado ocorreu e os cálculos foram devidamente homologados.

Entretanto, mais uma vez, a parte executada insiste na análise de questões já superadas nos autos, fazendo, ao que parece, protelar a discussão nos autos.

As teses suscitadas pela executada estão preclusas, uma vez que já fora decidido, por meio do comando judicial proferido em de 17/10/2022.

Eventuais inconformismos quanto à decisão homologatória deveriam ter sido objeto dos meios recursais adequados e tempestivos. Se a solução alvitrada, não foi a melhor ou a mais adequada, evidentemente este suposto error in judicando não poderia ser corrigido através de simples petição atravessada aos autos, cabendo a ele buscar os meios recursais úteis para tanto.

Advirto a parte executada de que o uso reiterado de petições meramente protelatórias pode ensejar a aplicação de sanções processuais, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, incluindo multa por litigância de má-fé.

Por tais argumentos, INDEFIRO os pedidos de ID. 50975367.

INTIME-SE a parte executada para promover o pagamento dos valores devidos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser efetuado o bloqueio de ativos financeiros.

Portanto, a irresignação do recorrente acerca da nulidade da intimação quanto aos cálculos da contadoria mostra-se inócua na medida em que o juízo originário apreciou a impugnação apresentada pela parte recorrente, rejeitando-a por outros motivos.

Ademais, a razão de decidir do julgador originário, qual seja, preclusão da discussão acerca do pagamento parcial e da data a ser considerada, não foi infirmada pelo recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.